Tribunal: TJES
Processo: 0016253-67.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016253-67.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: ADAO HONORIO DE MOURA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL
N
º
0016253-67.2019.8.08.0012

APELANTE
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO
:
ADAO HONORIO DE MOURA

JU
I
Z:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o rel
atado, cuida-se
de recurso
de a
pelação
c
ível interpost
o

em razão da sente
nça que extinguiu o processo sem resolução d
e
mérito
nos termos do artigo 485, IV do CPC
, haja vista a ausência de documento indispensável ao ajuizamento da presente demanda, a saber, a comprovação da mora do devedor.

Em razões recursais o apelante sustenta,
em suma,
que
comprovou a constituição em mora do devedor através do envio de notificação extrajudicial expedida para o endereço infor
m
ado no contrato, bem como realizou o protesto do título
.

Pois bem. N
a
origem,
a instituição bancária recorrente
ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, em desfavor de
ADAO HONORIO DE MOURA
,

tendo por objeto o veículo
- FIAT SIENA – 2009/2010, COR PRETA, PLACA MSV6403
,
alienado fiduciariamente
mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens
.

C
onstatado o inadimplemento do devedor, a
apelante
tentou constituir-
lhe

em
mora mediante notificação extrajudicial, contudo, não obt
eve
êxito em tal diligência, uma vez que
a correspondência restou devolvida por motivo “ausente”.
Houve, ainda, protesto levado a efeito pela via editalícia
.

F
oi-lhe oportunizado retificar tal falha

pelo magistrado
a quo
.

Ora,
é de notória sabença que a comprovação da constituição em mora do devedor é um requisito
indispensável
em sede de ação de busca e apreensão,
consoante
determinantemente
reza o art. 3º do Decreto-Lei
n
º 911/69, assim versado:
“
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”
.

F
az-se
imperioso
o atendimento ao prescrito no verbete sumular nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual assim enuncia:
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
,
ou seja, a referida comprovação é
conditio sine qua non
para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.

A devolução da correspondência, nos termos em que denotam os autos ter ocorrido, não
revela
o
leg
ítimo
esgota
mento

de
todos os meios de localização do devedor a ponto de autorizar o uso da via editalícia para o protesto de que lançou mão a apelante, afinal, a
devolução por
motivo “ausente” inspira controvérsia que deve ser sopesada sem prejuízo ao consumidor.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA NÃO COMPROVADA. 1. - A súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. -
No caso, foi remetida para o agravado a notificação extrajudicial de fl. 35 para fins de constituição em mora, mas o documento de fl. 36 demonstra que aquela notificação não foi entregue pelo motivo ausente.
3. -
A comprovação da mora não está devidamente caracterizada porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que no caso concreto a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo 'Ausente'.
5.
Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). 4. - Também não comprova a constituição em mora do apelado o instrumento de protesto coligido por cópia à fl. 38 porque realizada por edital, sem prévio esgotamento das diligências para localização do devedor. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012150200751, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°: 0005953-12.2020.8.08.0012 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A. EMBARGADO: JORDAN MOURA ME. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM COMPROVAR O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC. 2. Em que pese a irresignação da embargante, entende-se que não há vícios no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, sendo clara a sua pretensão de reexaminar questões já decididas por este Egrégio Colegiado. 3.
No caso, a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço do devedor, ora apelado, constante do contrato (fl. 30), mas não foi entregue por motivo de ausente (fl. 33).Ante o insucesso desta tentativa de notificação, o banco apelante protestou o título através de edital, ficando evidenciado que usou desse artifício de maneira prematura, sem comprovar que havia esgotado todos os outros meios para localização do devedor.
4.Fica advertida a embargante de que nova interposição de aclaratórios, com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas em Lei visando coibir a deslealdade processual. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 012200700206, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), para que o devedor seja constituído em mora na ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3.
No caso, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente por motivo Ausente (fl. 32), vindo o apelante a promovê-la por meio de protesto por edital expedido pelo Cartório do 1º Ofício de Cariacica (fl. 51). 4. A jurisprudência consolidada sobre o tema considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor, o que, na espécie, não ocorreu.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180105137, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)

À luz do exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
,
mantendo
incólume
a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELAT
OR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS Q
UE COMP
ROVEM A
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
P
ara a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária é
possível
o envio de
vidamente comprovado de
notificação ao endereço constante do contrato,
ou

mesmo o
protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor,
o que
não
ocorreu n
o
presen
te caso.

2.
Identificada a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação de busca e apreensão,
foi oportunizado a
o autor
promover a regulariz
a
ção cabível
, o que não cumpri
u
.
Extinção sem resolução de mérito ratificada.

3
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.